Tribunal: TJMT
Processo: 1016539-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por JANEILSON ALVES TEIXEIRA contra decisão proferida na ação de exoneração de alimentos no 1002859-70.2020.8.11.0007, promovida em desfavor de HENRIQUE ALEIXO TEIXEIRA, perante o Juízo de Direito da Primeira Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Em resumo, alega o agravante que o Agravado atualmente já é maior de idade e já exerce atividade remunerada, possuindo assim economia própria, não prevalecendo assim a necessidade de prestação de alimentos do genitor. Assevera que atingida a maioridade civil, a obrigação alimentícia devida pelos pais aos seus descendentes deixa de ser legalmente presumida, cabendo agora ao alimentando provar concretamente a necessidade de continuar a receber a prestação, termos do artigo 1695, do CC. Aduz, por fim, que as condições financeiras do Agravante já não são as mesmas da época em que a prestação alimentícia foi fixada, de modo que a manutenção da obrigação alimentar no valor fixado pode ocasionar sérios prejuízos ao sustento do Agravado e sua família.
Ao final, anota a presença dos requisitos legais, pede pela concessão da tutela provisória a fim de suspender a obrigação alimentar. No mérito, pede pelo provimento do recurso a fim de determinar a exoneração de alimentos em relação ao agravado.
Sucinto relato.
Preliminarmente, diante do requerimento firmado e deferimento pelo magistrado de piso, entende-se por bem, neste instante, conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, dentro de um juízo provisório e não exauriente dos documentos ora acostados aos autos, não se vislumbra elementos para, de plano, exonerar os alimentos acordados anteriormente.
Consta nos autos, que a parte autora paga pensão alimentícia ao requerido, no importe de 50% do salário-mínimo.
Aduz ainda o autor, que o filho já atingiu a maioridade (ID 53382492-p.28), e possui condições de prover o seu próprio sustento, estando inclusive trabalhando (ID 53382492-p.24).
A possibilidade de exonerar os alimentos encontra respaldo no Código Civil, em seu artigo 1.699, que dispõe: “Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.”
Com efeito, pela finalidade da verba em questão, não recomenda a doutrina que se acolha, em sede liminar, o pleito de formulado pelo alimentante, indispensável que seja ouvido o alimentado/credor, senão vejamos:
“A maioridade do filho não autoriza a cessação automática do encargo alimentar. É necessário que o alimentante requeira judicialmente a exoneração, o que pode ocorrer nos mesmos autos em que os alimentos foram fixados. No entanto, é indispensável que seja ouvido o credor. De todo precipitado deferir a cessação liminar do encargo.” (DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 9. ed. Rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 600).
Por sua vez a Súmula 358, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que: “O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos".
E isso se justifica na medida em que o fato de ter o agravado atingido a maioridade civil e estar empregado, não permite, por si só, pressupor que suas necessidades foram dizimadas, nem tampouco, que o montante percebido pelo demandado mensalmente representa considerável monta capaz de garantir-lhe o sustento independentemente da pensão alimentícia (situação que será esclarecida quando da instrução do processo, a luz do contraditório).
Por outro lado, não restou demonstrado, de forma efetiva, estar o agravante totalmente incapacitado para continuar fazendo frente ao encargo até a formação do contraditório, motivo pelo qual, vai mantida a decisão.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações, principalmente se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do NCPC e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =